Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 49161569, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do RECURSO interposto (AGRAVO interno-ID 47853990), sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). Retire-se o presente feito da sessão de julgamento. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator